Tribunal: TCU
Processo: 025.058/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.058/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Souza Leite (XXX.478.008-XX); Caio Oliveira Santos (XXX.613.337-XX); Clovis Ferraz de Paiva Neto (XXX.332.264-XX); Gustavo Henrique Siqueira Silva (XXX.093.841-XX); Joao Pedro Moreira Martins de Santana (XXX.624.437-XX); Joao Victor Simoes de Oliveira (XXX.064.541-XX); Livia Ferreira Moreira (XXX.979.498-XX); Mateus Aurelio Silva de Souza (XXX.216.317-XX); Robson Almeida dos Santos Junior (XXX.849.645-XX); Yago Telles Candeias (XXX.253.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.